Tribunal: CARF
Processo: 10882.910782/2011-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.910782/2011-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.231 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de agosto de 2020
Recorrente
GLICO ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2002 a 31/07/2002
PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO INSANÁVEL.
A decretação de nulidade é medida extrema que somente deve ser considerada
em efetivo e prejuízo ao contribuinte ou desrespeito à legislação fiscal, caso
que não se vislumbra nos autos.
DCOMP É INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DECADÊNCIA
DO DIREITO DE LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O art. 74, §6o da Lei 9.430/1996 atesta que a declaração de compensação
constitui instrumento de confissão de dívida, de modo que o prazo decadencial
para lançamento deve ser contato do nascimento da obrigação tributária até a
transmissão da Dcomp.
COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE CRÉDITO A
COMPENSAR.
Em verificação fiscal da DCOMP transmitida, apurou-se que não existia
crédito disponível para se realizar a compensação pretendida, vez que o
pagamento indicado na DCOMP já havia sido utilizado para quitação de outro
débito.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo
do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser
detentor do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.910782/2011-23
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.231 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.910782/2011-23

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo, Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene
d'Arc Diniz e Amaral.

Relatório

Por bem relatar a narrativa dos fatos, adoto o relatório elaborado pela instância a
quo:

Trata-se de Despacho Decisório que não homologou Declaração de
Compensação eletrônica.
Cientificada, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade
alegando, em síntese, o seguinte:
DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
Em que pese o esforço da Administração Pública em cumprir os prazos a que
está submetida, para não se ver compelida a acatar o ato praticado pelo
contribuinte, em razão de sua inércia, o R. Despacho Decisório está totalmente
eivado de nulidades.
Primeiramente, por se tratar de um despacho decisório eletrônico. Ora, tal
modalidade já denota que a análise do caso em tela não passou pelo crivo de
um Auditor Fiscal, sendo possivelmente o resultado de um encontro de contas
realizado automaticamente pelo sistema de informatização da Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
Por si só tal fato já seria o suficiente a motivar a declaração de nulidade do R.
Despacho Decisório ora recorrido. Isto porque, como é cediço, as decisões
administrativas devem ser fundamentadas, de modo que o contribuinte tenha
conhecimento dos elementos que formaram a convicção do julgador. (...)
(...)
No entanto, no despacho decisório em comento, foi mencionado apenas que a
partir das características do DARF discriminado no perdcomp, foram
localizados um ou mais pagamentos integralmente utilizados para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para a compensação
dos débitos informados no perdcomp.
Essa ilação de que não restou crédito disponível para homologar a
compensação declarada é insuficiente para fundamentar a decisão combatida,
sem constar expressamente a razão dessa indisponibilidade.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.231 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.910782/2011-23

(...)
Entretanto não há qualquer esclarecimento acerca do alcance da expressão
"disponibilidade do crédito" utilizada pela Autoridade Administrativa.
(...)
Contudo, diversas podem ser as situações que acarretariam na restituição do
valor recolhido, seja pela inclusão indevida de valores na base de cálculo, seja
por erro de fato na apuração do imposto, seja por situações que autorizariam o
contribuinte a reduzir valores da base de cálculo da exação.
(...)
O fato inconteste é que a Autoridade Administrativa furtou-se em analisar,
efetivamente, quaisquer das possibilidades que ensejariam a restituição
postulada.
E, como já afirmado, simplesmente não homologar a compensação declarada
sem explicar os motivos da suposta indisponibilidade do crédito em que se
funda, torna a decisão totalmente nula, por não oferecer os elementos
necessários para que a Recorrente possa inicialmente entender o porque da
decisão para então promover sua defesa e a prova da existência deste crédito.
(...)
Deve, pois, ser julgado TOTALMENTE NULO o R. Despacho Decisório, por
ausência de motivação, devendo o crédito ser considerado legitimo e disponível
face a ausência de fundamentação jurídica e legal e até factual para o seu
indeferimento.
(...)
DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
(...)
No caso em tela, essas garantias constitucionais foram violentamente
ofendidas. Em momento algum a Autoridade Administrativa intimou a
Recorrente a esclarecer os motivos de ter pleiteado a restituição do tributo
pago, quando poderia tê-lo feito, conforme dispõe a IN 900/2008:(...)
(...)
Entretanto, essa não foi a conduta da Autoridade Administrativa, que, em assim
deixando de agir, acabou por cercear o direito de defesa da Recorrente. Soma-
se o fato já explanado da Autoridade Administrativa não analisar o mérito da
questão, quedando-se omissa quanto aos fundamentos que formaram o seu
entendimento.
(...)
Destarte, infelizmente, a Recorrente foi vitima do cerceamento de defesa por
parte da Administração Pública em duas oportunidades. A uma quando a
Autoridade Administrativa deixou de observar o disposto no art. 65 da IN
900/2008, e a duas agora, quando em sede de recurso, a Recorrente
desconhece os fundamentos da decisão que se vê compelida a debater.
Portanto, por frontal ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e
da ampla defesa, deve o R. Despacho Decisório ser declarado TOTALMENTE
NULO, devendo o crédito ser considerado legitimo e disponível face à ausência
de fundamentação jurídica e legal e até factual para o seu indeferimento.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.231 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.910782/2011-23

(...)
DO MÉRITO
Como
mencionado,
o
perdcomp
n°
26234.15902.020609.1.7.044015,
transmitido em 02/06/2009, é uma declaração retificadora de compensação de
débito no valor de R$ 5.600,05. Todavia, o crédito de COFINS integrante do
valor de R$ 10.083,49 poderia ser utilizado em sua totalidade, pois não havia
nenhum débito anterior a ele vinculado.
(...)
Somente R$ 5.600,05 da guia de R$ 10.083,49 é que foi utilizado pela
Recorrente como crédito para realização de compensação.
De toda forma, este valor utilizado como crédito, além de não estar vinculado a
nenhum pagamento, também não pode ser rechaçado pela Receita Federal,
uma vez que, ainda que débito fosse, poderia ter sido exigido até 2009,
consoante instituto da decadência, ex vi do art. 173 do CTN.
(...)
De outra forma, como no nosso caso não se operou nenhuma das causas de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não há como se falar em
qualquer obste para que o Fisco Federal questionasse o pagamento do débito
em questão, inclusive, mediante auto de infração para garantir a não
ocorrência da decadência.
(...)
Assim, é dever/poder do Fisco a atividade do lançamento tributário, até para
prevenir a decadência, o que é ato vinculado e obrigatório da Administração
Fiscal, através de seus auditores, por força do artigo 142 do CTN.
Mas, ao contrário de agir assim, o Fisco quedou-se inerte, e agora, passados
mais de 5 anos, vem inquirir que o crédito utilizado na compensação em
análise foi utilizado antes para quitação desse débito de COFINS (...),
ignorando o decurso do prazo de contagem de decadência.
(...)
Da análise do preceito acima transcrito, pode-se concluir claramente ter
ocorrido a decadência ao direito de questionar o débito de COFINS apurado
(...).
(...)
Portanto, o débito de COFINS (...) não pode ser exigido sob hipótese alguma,
pois com a aplicação da Súmula Vinculante no 08 do STF já se operou a
decadência.
Inexistindo débito a ser reclamado, é de rigor a homologação da
compensação
(...), uma vez ser legitimo e suficiente o crédito de COFINS utilizado para
tanto.
Com efeito, como por todo o acima exposto comprovado, o crédito de COFINS
integrante de pagamento indevido ou a maior (...), não está vinculado a
nenhum débito de COFINS (...), que inclusive está decaído, ao invés do que
quer fazer crer a Administração Pública no r. despacho decisório eletrônico
ora recorrido, sendo imperiosa a homologação da compensação declarada.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.231 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.910782/2011-23

DO PEDIDO
De todo do exposto, requer preliminarmente seja o presente despacho decisório
eletrônico (...) declarado nulo, pela ausência de motivação que o sustente,
como também por cercear os direitos constitucionais do contraditório e da
ampla defesa.
No mérito, requer que seja o presente Manifesto de Inconformidade recebido,
processado e encaminhado para a D. Delegacia Regional de Julgamento
competente, dando-se provimento a matéria de direito, ora alegada, com a
homologação da declaração de compensação (...).

A 8a Turma da DRJ de Campinas julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, de modo a manter na íntegra o despacho decisório, com fundamento de não
existir certeza e liquidez do direito creditório pleiteado. Inconformada, a Recorrente interpôs o
presente Apelo trazendo, em síntese, as mesmas matérias apostas na manifestação de
inconformidade. Ao fim pede pelo provimento do Recurso Voluntário.
São os fatos.

Voto

Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Da preliminar de nulidade

A Recorrente alega que o procedimento fiscal deverá ser anulado em razão de
suposto vício de forma no despacho decisório. Em suma, alega que houve cerceamento do seu
direito de defesa, causas que seriam capazes de nulificar todo o procedimento administrativo.
Sustenta que a DRJ pronunciou-se de forma insubsistente sobre a forma do despacho decisório e
não reconheceu o suposto cerceamento do direito de defesa.
A Administração Pública poderá rever seus atos, razão pela qual a Recorrente tem
seu Recurso Voluntário analisado por esta Instância Revisora. Ao que prescreve os artigos 32 e
33 do Decreto 70.235/1972, o recurso ao CARF é o instrumento legal para que a parte
pronuncie-se a respeito ocorrência de omissões no acórdão de primeira instância. Sendo assim,
supostas omissões em fundamentação não representam cerceamento de direito de defesa, tanto o
é que a Recorrente foi intimada da decisão, recebendo o seu inteiro teor, e traz a este Tribunal, de
forma detalhada, as razões do seu inconformismo.
Tenho que a decretação de nulidade é medida extrema que somente deve ser
considerada em efetivo e prejuízo ao contribuinte ou desrespeito à legislação fiscal; casos de
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.231 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.910782/2011-23

vícios insanáveis. No caso em tela não vislumbro prejuízo que justifique a decretação de
nulidade dos atos praticados pela administração pública, até mesmo por tratar-se de pedido de
compensação e, neste teor, a contribuinte que elege os documentos hábeis a demonstrar o seu
direito creditório.
Recordo o princípio Pas nullité sans grief, que defende a nulidade somente em
efetivo prejuízo e trata-se de princípio que se amolda à organização da Administração Pública.
Sendo pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

2
Da decadência

No que diz respeito às alegação da Recorrente que, por força do art. 173, I do
CTN, o Fisco não poderá prosseguir na cobrança do débito confessado em Dcomp, há de se
avaliar o nascimento da obrigação tributária para que se afira a ocorrência da decadência.
Conforme indica a Dcomp à e-fl. 32, o débito informado diz respeito a IRPJ do
segundo trimestre do ano-calendário 2006:

Nas hipóteses de tributos lançados por homologação, conforme redação do art.
173, I do CTN a contagem o prazo para constituição do débito inicia-se no primeiro dia do
exercício seguinte da ocorrência do fato jurídico. Ainda, nas hipóteses de pagamento parcial,
conta-se o prazo a partir da ocorrência do fato jurídico tributário, a teor do que dispõe o art. 150,
§4o do CTN.
Relevante destacar que 2003, com a nova redação do §6o do art. 74 da Lei
9.430/1996, a transmissão de declaração de compensação (DCOMP) é instrumento de confissão
de dívida, sendo meio hábil de constituição do débito nela informado:

Art. 74 (...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.231 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.910782/2011-23

Sendo a Dcomp transmitida em 24/07/2006, fica evidente que não se exauriu o
prazo decadencial para que o Fisco prossiga a cobrança do débito informado.
Não prospera, portanto, a pretensão recursal da contribuinte quanto a ocorrência
de decadência.

3
Sobre Compensação De Créditos Tributários

Em respeito a eventualidade, é salutar que este Colegiado trate da controvérsia
meritória quanto à compensação administrativa.
A compensação - uma das modalidades de extinção do crédito tributário, prevista
no art. 156, II, do Código Tributário Nacional - pressupõe a existência de créditos e débitos
tributários de titularidade do contribuinte. Conforme o art. 170 do CTN, a lei poderá atribuir, em
certas condições e sob garantias determinadas, à autoridade administrativa autorizar a
compensação de débitos tributários com créditos líquidos e certos do sujeito passivo:

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.

A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja
compensar é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a existência do
crédito, sua extensão e, por óbvio, a certeza e liquidez que o torna exigível. Ausentes os
elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela Recorrente, não há outro caminho
que não seja seu não reconhecimento.

Trata-se de regra replicada no inciso VII, §3o do art. 74 da Lei 9.430/1996:

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 3oAlém das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito
informado em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e
certeza esteja sob procedimento fiscal; - Grifado.

De clareza cristalina a regra para compensação de créditos tributários por
apresentação de Declaração de Compensação (DCOMP): demonstração da certeza e liquidez. A
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.231 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.910782/2011-23

regra é harmônica com a disposição do CTN sobre o instituto da compensação, conforme asserta
o artigo 170.
Nesse contexto, o direito à compensação existe na medida exata da certeza e
liquidez do crédito em favor do sujeito passivo. Assim, a comprovação da certeza e liquidez do
crédito tributário mostra-se fundamental para a efetivação da compensação.
Em análise dos autos afere-se que a Recorrente não trás qualquer elemento
probatório que conduza à compreensão de que exista de fato direito creditório líquido e
certo apto a revelar equívoco no despacho decisório de e-fl. 34.
Há de se recordar o que aduz o art. 967 do Decreto 9.580/2018:

Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais. – grifado.

Pelas normas de regência, caberia à Recorrente não só reiterar as razões apostas
na manifestação de inconformidade, mas trazer ao conhecimento deste Conselho sua escrita
contábil com as demonstrações dos lançamentos do período de apuração em debate, lastreadas
por notas fiscais e/ou documentos idôneos que comprovem a liquidez e certeza do crédito
alegado em PER/DCOMP. Não o fazendo, restam inócuas as alegações aventadas neste Apelo.

4
Do Ônus da Prova

Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do direito de
crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser detentor do crédito ou, em situações
extremas, demonstrar indícios convergentes que levem ao entendimento de que as alegações são
verossímeis. Sobre ônus da prova em compensação de créditos transcrevo entendimento da 3a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão
de no 9303-005.226, a qual me curvo para adotá-la neste voto:

"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é
do contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente
comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos
complementares que possam formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de
forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte.
Não pode o julgador administrativo atuar na produção de provas no processo,
quando o interessado, no caso, a Contribuinte não demonstra sequer indícios de
prova documental, mas somente alegações."
No caso concreto, já em sua impugnação perante o órgão a quo, a Recorrente
deveria ter reunido todos os documentos suficientes e necessários para a
demonstração da certeza e liquidez do crédito pretendido.

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.231 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.910782/2011-23

A regra maior que rege a distribuição do ônus da prova encontra amparo no art.
373 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa
relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo
nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato
contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o
faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade
de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente
difícil.
§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por
convenção das partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o
processo.

O dispositivo transcrito é a tradução do princípio de que o ônus da prova cabe a
quem dela se aproveita. E esta formulação também foi, com as devidas adaptações, trazida para o
processo administrativo fiscal, vez que a obrigação de provar está expressamente atribuída à
Autoridade Fiscal quando realiza o lançamento tributário, para o sujeito passivo, quando formula
pedido de compensação.
As provas devem ser compreendidas como um meio apto a formar convencimento
daquele que avalia determinada situação fática. No caso em testilha, o que deve ser elevado ao
patamar de prova são quaisquer elementos, aptos a dissuadir o julgador a tomar como verdadeira
as alegações enunciadas nos autos.
Regressando aos autos, não existem elementos, provas ou indícios aptos a
contrapor a atividade do Fisco ao não homologar a integralidade do crédito pleiteado. A
Recorrente não traz aos autos elementos hábeis a provar certeza e liquidez do crédito
alegado, tais como notas fiscais e escrita contábil apta a apurar a base de cálculo da
contribuição Cofins do período de apuração discutido.
Tenho por entendimento que se o contribuinte consegue apurar em sua
contabilidade o valor do crédito para transmissão da Dcomp e litigar administrativamente
por sua homologação, não há dúvidas que poderia ou pode comprová-lo documentalmente
nos autos. Contudo, mesmo com as oportunidades dadas à Recorrente no contencioso
administrativo, não trouxe aos autos a certeza e liquidez exigidas tanto pelo CTN quanto pela
Lei 9.430/1996. Vale destacar que a Recorrente não participou ativamente da instrução
processual, quedando-se inerte quanto à produção de provas cujo ônus lhe incumbia.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-001.231 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.910782/2011-23

Por tudo que nos autos consta e pelas razões aqui expostas, entendo que andou
bem a instância primeira e por ausência de provas da existência do crédito, o acórdão recorrido
deve ser mantido na sua integralidade.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital